Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-56.2022.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800254-56.2022.8.14.0501

APELANTE: BRENO DA SILVA FERREIRA, EDUARDO MENEZES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRELIMINARES. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ
A QUO
. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pelas vítimas, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

3. A justificação adequada por ocasião da análise do único critério do art. 59 do CPB considerado desfavorável ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Julgamento Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida ao oitavo dia do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BRENO DA SILVA FERREIRA e EDUARDO MENEZES DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro da Comarca de Belém/PA, que os condenou respectivamente à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado, bem como, ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa
, e à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16 de abril de 2020, por volta das 19h, o denunciado Francisco Deyson Melo de Oliveira, em unidade de desígnios com outras três ou quatro pessoas, dentre as quais José dos Santos Ferreira Júnior, e outros identificados apenas por alcunhas, ingressou na residência das vítimas, localizada na Rua Nhengassara, n. 02, no Bairro do Marahu, onde o grupo, armado e com emprego de violência e grave ameaça às vítimas, subtraiu das mesmas diversos bens móveis.

Com efeito, na data, local e horário mencionados, o denunciado e seus comparsas invadiram a casa das vítimas, que ali se encontravam em família, para passar a quarentena imposta em razão da pandemia da COVID-19, rendendo a todos que ali se encontravam, com emprego de armas de fogo. O grupo demonstrava ter conhecimento do que havia na residência, eis que exigiam, a todo instante, que as vítimas entregassem o revólver que ali existia, utilizando, para subjugar a vontade das vítimas, de grave ameaça com emprego de arma de fogo, que foi utilizada inclusive apontando-a para uma das crianças que havia na casa.

O denunciado e seus comparsas subtraíram diversos bens das vítimas, dentre os quais aparelhos eletrônicos (tablets, drone, notebook, vídeo game), aparelhos celulares, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, documentos pessoais das vítimas, e três armas de fogo, dentre as quais um revólver calibre .38 e duas pistolas calibre .380, da marca Glock, (números de série BEGA727 e NXF178).

Após angariar os bens das vítimas, o denunciado e seus comparsas amarraram as vítimas e as trancaram todas em um dos cômodos da residência, alertando-as de que somente deveriam sair daquele local uma hora depois que os envolvidos saíssem.

As vítimas foram socorridas pelo irmão do caseiro, que se encontrava com a família quando da ação delituosa, e que foi alertado por uma vizinha da residência, que percebeu a movimentação estranha.

A Polícia Militar foi acionada, e foi feito o registro junto à Polícia Civil.

A PM passou a efetuar diligências, tendo sido informada, alguns dias após os fatos, do paradeiro do denunciado, que era apontado como um dos envolvidos, e se deslocou à residência do mesmo, onde foi encontrado ainda de posse de parte dos bens subtraídos, quais sejam, um dos aparelhos celulares e um
tablet
, únicos bens subtraídos que foram, ao final, devolvidos às vítimas.

Na ocasião de sua prisão, o denunciado informou as alcunhas, dizendo se tratar dos nacionais conhecidos como BRENO, EDUARDO e JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR (Conhecido como VANDO), tendo se dirigido ao local apontado, onde foram recebidos dos disparos de arma de fogo. Na troca de disparos, José dos Santos Ferreira Júnior foi alvejado por policiais militares, e, a despeito de ter recebido atendimento médico, veio a óbito, razão pela qual foi deixado de oferecer denúncia contra o mesmo, posto que extinta a sua punibilidade, na forma do art. 107, I do CPB.

O denunciado foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos envolvidos, inclusive em razão de, em um dado momento da ação delituosa, ter desferido um golpe na cabeça de uma das vítimas com o terçado que trazia consigo.

Narrados os fatos, deixou o Ministério Público de oferecer denúncia, naquele momento, contra Breno e Eduardo.

Em
aditamento da denúncia
, indicando como autores do crime
BRENO DA SILVA FERREIRA (Apelante), EDUARDO MENEZES DOS SANTOS (Apelante)
, FLAVIANO CARVALHO COELHO e PÂMELA VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA.

O
Parquet
acrescentou que
BRENO
é apontado como líder do grupo criminoso, e seria,
segundo o relato das vítimas, o mais violento durante a ação
, sendo sabidamente integrante da facção C. V., e estaria de posse de armas subtraídas da residência, na ocasião, o que o torna ainda mais perigoso.

Durante o curso da investigação, os policiais civis ouviram ainda pessoas que trabalham às proximidades da residência, tendo estas apontado que nos dias que antecederam ao crime, uma motocicleta e um carro passando pela residência reconhecendo à denunciada Pâmela da Silva e ao denunciado Flaviano Carvalho como sendo algumas das pessoas que transitavam nos veículos.

Importante salientar que Pâmela da Silva é companheira de Francisco Deyson, e sua participação na ação delituosa era a de "olheira", observando a movimentação da casa e das pessoas que ali habitavam nos dias que antecederam ao crime, bem como alertar ao grupo acerca de movimentação a quando da ação, propriamente dita.

Quanto a Flaviano Carvalho, este também auxiliou ao bando, sendo de sua responsabilidade o transporte do bando, ora em uma motocicleta, que usa na função de mototaxista, ora em um Celta Vermelho. Necessário destacar que o mesmo foi visto em companhia de Pâmela quando esta passou em frente à residência das vítimas no mesmo dia dos fatos, em uma moto, tendo sido também observado que dirigia o celta vermelho que transportou o produto do roubo.

Os acusados BRENO DA SILVA FERREIRA (Apelante), EDUARDO MENEZES DOS SANTOS (Apelante) e PÂMELA VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA foram citados por edital, sendo-lhes decreta a revelia e a suspensão do processo e

Em
razões recursais
, o apelante
EDUARDO MENEZES DOS SANTOS
alega,
preliminarmente,
a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, ante a violação ao art. 226 do CPP
, eis que não foi cumprido nenhum dos requisitos constantes daquele dispositivo, pois não foram mostrados a ela outros suspeitos ou quaisquer fotografias de pessoas semelhantes ou não ao acusado.

Subsidiariamente requer a revisão da dosimetria da pena, afastando-se a circunstância negativa da culpabilidade. Requer ainda, a revogação da prisão preventiva, para que inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Aduz, ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva, pugnando pela possibilidade de recorrer em liberdade.

No
mérito,
aduz a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada somente no reconhecimento por foto. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Em razões recursais, o apelante
BRENO DA SILVA FERREIRA
, pela fragilidade do quadro probatório, deve-se, com a devida vênia, absolvê-lo, nos termos do art. 386, IV e V do CPP, tendo em vista que se baseou a condenação apenas com o reconhecimento fotográfico.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório.
Realizada a revisão. Pugnou a defesa por sustentação oral. Incluído o feito em pauta de plenário presencial de julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante EDUARDO MENEZES DOS SANTOS alega em um único tópico de argumentação
a nulidade do reconhecimento feito por foto
, procedido em desobediência ao
art
.
226
do CPP.

Referida tese
não merece prosperar, no entanto, é necessária a separação dos demais temas para melhor entendimento
.

1.
PRELIMINAR
:

1.1. Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27.10.2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"(...) o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, as vítimas, durante a abordagem dos acusados, que foi verdadeiramente truculenta pois renderam as vítimas em uma casa, quando se encontravam recolhidas para passar pelo período de isolamento da pandemia de Covid-19.

Desta forma dos depoimentos das testemunhas, que ficaram à mercê dos abusos sofridos e foram bem esclarecedoras em identificar os acusados, ressaltando que não se tratou de uma abordagem rápida, logo houve tempo suficiente para ver os rostos dos meliantes que lhes abordaram.

Houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, as vítimas foram ouvidas durante Audiência de Instrução e na presença do MP, do Juízo e do Advogado, declararam que reconhecem os réus como autores do delito, sem nenhuma dúvida, ainda que por fotos, de forma que conseguiram dar detalhes bem esclarecedoras da abordagem.

Ressalte-se ainda, que o réu
Eduardo Menezes dos Santos
chegou a ser preso, fichado e identificado e não compareceu a audiência de sua instrução por estar foragido, não sendo assim, apresentado durante o ato formal de audiência.

Destacando características peculiares dos réus durante a abordagem. Para tanto, colaciono os depoimentos transcritos pelo Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva. Vejamos:

“(...)
A vítima PAULO DAVI DOS SANTOS RIBEIRO, em juízo, afirmou que é caseiro da residência em que ocorreu o roubo; que estava com sua esposa na casa do caseiro, quando ouviram os cachorros latirem, e de repente, os assaltantes estavam na porta de sua casa dizendo para não reagirem, pois já estava tudo dominado na residência principal; que subtraíram seus aparelhos celulares; que ficaram dois com o depoente e sua esposa, e outros dois amarrando “eles”; que os assaltantes pediam que o depoente entregasse a arma, porém a vítima dizia que não tinha arma; que sua esposa estava na rede, e um dos assaltantes estava com um terçado, e cortou o punho da rede e amarrou as mãos da mesma para trás, bem

como o depoente; que o depoente e sua esposa foram amarrados pelos assaltantes; que enquanto um assaltante rendia a vítima, o outro recolhia os pertences da casa; que quando foram levados para a residência dos patrões, todos estavam rendidos, e Breno estava com uma arma na mão; que o prejuízo foi de cerca de R$ 2.000,00, e não recuperaram nada; que Breno colocou a arma na boca do depoente e o agrediu fisicamente com a mesma; que ficaram trancados dentro de um quarto; que reconheceu Eduardo através de fotografia existente nos autos, apresentada em audiência, o qual, na hora do crime, falava “eu não fui com a cara daquele viadinho”, se referindo à vítima; que conhecia Breno da época da escola; que reconhece o Breno presente na audiência.

A vítima DANIEL SANTOS LEÃO, em juízo, relatou que estava na varanda de sua casa em Mosqueiro, e seu filho de 7 anos de idade tinha ido até uma pia lateral lavar a mão, e nessa hora veio Breno apontando um revólver para a cabeça do mesmo, mandado que todos entrassem na casa; que junto com Breno veio talvez o irmão dele; que após, vieram dois outros rendendo o caseiro e a esposa deste; que os assaltantes ficaram na casa com as vítimas por cerca de 1 hora; que o marido da cunhada da vítima, Leônidas, chegou depois na casa, e também foi rendido; que a vítima teve a impressão de já ter visto Eduardo antes; que eram 4 assaltantes dentro da casa; que a vítima possui porte de arma, e havia deixado uma arma no carro; que os assaltantes foram até o carro e roubaram a arma da vítima; que Breno portava revolver, e os demais tinham faca; que os assaltantes levaram 5 celulares, 2 tablets, 2 vídeo game, e 1 pistola de pressão; que as vítimas foram deixadas amarradas e trancadas em um quarto; que recuperaram apenas 1 celular e 1 tablet; que conseguiria reconhecer sem sombra de dúvida os 4 assaltantes que entraram na casa; que Breno comandava o grupo, Eduardo era o mais violento, e Francisco agrediu a vítima na cabeça com um terçado; que em dado momento, Breno entregou a arma para Eduardo; que reconheceu em audiência Eduardo, por meio da fotografia do INFOPEN; que reconhece o Breno presente na audiência, após vê-lo pessoalmente.

A testemunha RAIMUNDO UBIRAJARA NASCIMENTO, em juízo, relatou que estava em ronda no Marahu e foi parado por um motoqueiro, o qual informou que sabia onde estava um dos assaltantes, pois havia presenciado o crime, e que os envolvidos eram Eduardo e Breno; que efetuaram o cerco no endereço indicado, e conseguiram prender um dos assaltantes, o qual estava com um aparelho celular que, salvo engano, havia sido trocado por um tablet; que esse assaltante levou os policiais até a casa de um cidadão com quem havia trocado os produtos do roubo; que no dia da situação, só conseguiram prender um dos assaltantes; que na Delegacia, esse assaltante informou onde estavam os outros envolvidos; que ao chegar no local indicado, o indivíduo não queria se render e trocou tiros com a guarnição, vindo a falecer; que reconhece Eduardo e Breno, os quais já eram conhecidos pela prática de vários assaltos
(...)”.

Verifica-se que além da certeza de reconhecimento, por todo o contexto criado, vê-se ainda, que há mais de uma testemunha com as mesmas afirmações, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.2. Mérito

Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Pleito do Apelante Breno da Silva Ferreira. Ausência de Reconhecimento Formal.

A defesa do apelante Breno da Silva Ferreira alega a insuficiência de provas relativas à autoria do crime de roubo, aduzindo que a palavra das vítimas e testemunhas não são suficientes para indicar os réus como os autores do delito.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que não foi oportunizado o reconhecimento dos recorrentes na forma do art. 226, do CPP.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Especialmente, pelos depoimentos seguros das vítimas em audiência de instrução na presença do réu, que em juízo demonstram que reconhecem os acusados extreme de dúvidas, especialmente por tratar-se de crime cometido com duração razoável, não foi um crime praticado em poucos minutos, tendo as vítimas sido feitas reféns e sofrido agressões físicas, o que permite com segurança a identificação dos assaltantes.

Transcrevo novamente trecho do parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10946600), em que fica verdadeiramente esclarecido os fatos pelos depoimentos das testemunhas PAULO DAVI DOS SANTOS RIBEIRO, DANIEL SANTOS LEÃO e RAIMUNDO UBIRAJARA NASCIMENTO, em audiência, vejamos:

“(...)
da residência em que ocorreu o roubo; que estava com sua esposa na casa do caseiro, quando ouviram os cachorros latirem, e de repente, os assaltantes estavam na porta de sua casa dizendo para não reagirem, pois já estava tudo dominado na residência principal; que subtraíram seus aparelhos celulares; que ficaram dois com o depoente e sua esposa, e outros dois amarrando “eles”; que os assaltantes pediam que o depoente entregasse a arma, porém a vítima dizia que não tinha arma; que sua esposa estava na rede, e um dos assaltantes estava com um terçado, e cortou o punho da rede e amarrou as mãos da mesma para trás, bem como o depoente; que o depoente e sua esposa foram amarrados pelos assaltantes; que enquanto um assaltante rendia a vítima, o outro recolhia os pertences da casa; que quando foram levados para a residência dos patrões, todos estavam rendidos, e Breno estava com uma arma na mão; que o prejuízo foi de cerca de R$ 2.000,00, e não recuperaram nada; que Breno colocou a arma na boca do depoente e o agrediu fisicamente com a mesma; que ficaram trancados dentro de um quarto; que reconheceu Eduardo através de fotografia existente nos autos, apresentada em audiência, o qual, na hora do crime, falava “eu não fui com a cara daquele viadinho”, se referindo à vítima; que conhecia Breno da época da escola; que reconhece o Breno presente na audiência.

A vítima DANIEL SANTOS LEÃO, em juízo, relatou que estava na varanda de sua casa em Mosqueiro, e seu filho de 7 anos de idade tinha ido até uma pia lateral lavar a mão, e nessa hora veio Breno apontando um revólver para a cabeça do mesmo, mandado que todos entrassem na casa; que junto com Breno veio talvez o irmão dele; que após, vieram dois outros rendendo o caseiro e a esposa deste; que os assaltantes ficaram na casa com as vítimas por cerca de 1 hora; que o marido da cunhada da vítima, Leônidas, chegou depois na casa, e também foi rendido; que a vítima teve a impressão de já ter visto Eduardo antes; que eram 4 assaltantes dentro da casa; que a vítima possui porte de arma, e havia deixado uma arma no carro; que os assaltantes foram até o carro e roubaram a arma da vítima; que Breno portava revolver, e os demais tinham faca; que os assaltantes levaram 5 celulares, 2 tablets, 2 vídeo game, e 1 pistola de pressão; que as vítimas foram deixadas amarradas e trancadas em um quarto; que recuperaram apenas 1 celular e 1 tablet; que conseguiria reconhecer sem sombra de dúvida os 4 assaltantes que entraram na casa; que Breno comandava o grupo, Eduardo era o mais violento, e Francisco agrediu a vítima na cabeça com um terçado; que em dado momento, Breno entregou a arma para Eduardo; que reconheceu em audiência Eduardo, por meio da fotografia do INFOPEN; que reconhece o Breno presente na audiência, após vê-lo pessoalmente.

A testemunha RAIMUNDO UBIRAJARA NASCIMENTO, em juízo, relatou que estava em ronda no Marahu e foi parado por um motoqueiro, o qual informou que sabia onde estava um dos assaltantes, pois havia presenciado o crime, e que os envolvidos eram Eduardo e Breno; que efetuaram o cerco no endereço indicado, e conseguiram prender um dos assaltantes, o qual estava com um aparelho celular que, salvo engano, havia sido trocado por um tablet; que esse assaltante levou os policiais até a casa de um cidadão com quem havia trocado os produtos do roubo; que no dia da situação, só conseguiram prender um dos assaltantes; que na Delegacia, esse assaltante informou onde estavam os outros envolvidos; que ao chegar no local indicado, o indivíduo não queria se render e trocou tiros com a guarnição, vindo a falecer; que reconhece Eduardo e Breno, os quais já eram conhecidos pela prática de vários assaltos
(...)”.

Verifica-se assim, que os Apelantes, em sede de apelação, tentam desconstituir condenação que foi lastreada em outros elementos de prova, além do reconhecimento por foto.

O
modus operandi
do delito permitiu às vítimas, a possibilidade de contato maior com os acusados, estes, que tinham conhecimento da rotina da família e demonstraram interesse em objetos específicos.

Com as testemunhas que efetuaram o flagrante reconhecendo o Apelante, tanto em sede policial, quanto em Juízo, não havendo assim, que se falar em nulidade.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais das testemunhas.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual. In casu, embora o ato de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa, elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
. 2) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ). 4) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei

(11889222, 11889222, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria,
nem pela nulidade do reconhecimento na forma do art. 226, do CPP
.

2.2. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base do Apelante Eduardo Menezes dos Santos:

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual alega que foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial, qual seja, circunstâncias do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia (ID 12684205), na parte que interessa:

“(...) Considerando que o condenado EDUARDO MENEZES DOS SANTOS agiu com culpabilidade acima do normal ao tipo penal, pois foram várias vítimas, com uso de arma de fogo e armas brancas, violência real, com agressão física, colocação de arma de fogo na cabeça de uma criança de sete anos de idade, as vítimas amarradas e trancadas em um cômodo da casa – valoração negativa; é primário e o antecedente que consta na certidão à fl. 262 não pode ser levado em conta neta fase de aplicação da pena em cumprimento à Súmula nº 444/STJ- valoração neutra; conduta social que não se apurou – valoração neutra; personalidade sem coleta de elementos para aferi-la – valoração neutra; motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao crime – valoração neutra, em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes e atenuantes a considerar.

Militando contra o condenado as majorantes preconizadas no art. 157, § 2º, II, V e VII e § 2º-A, I do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas, com privação de liberdade, uso de armas brancas e de fogo), nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, que prevê: No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, aplico apenas a majorante mais grave referente ao uso de arma de fogo, aumentando as penas até aqui aplicadas em 2/3 (dois terços), fixando-as em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, a do Código Penal será o FECHADO, sendo o crime HEDIONDO nos termos da Lei nº 13.964, de 24/12/2019
(...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas a circunstância judicial relativa à culpabilidade, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para elas,
eis que considerou o fato de terem sido as vítimas tomadas de assalto com grande agressividade agressão física e ainda presente uma criança de sete anos.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 (uma) circunstância desfavorável, foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
ao
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

2.3. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade do apelante Eduardo Menezes dos Santos
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Não conheço do pleito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/08/2023